Tribunal: TJDFT
Processo: 0707167-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707167-18.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE RESIDENCIAL 2 E 3 RECORRIDA: JULIANA RUIZ SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CANCELAMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. OBRIGAÇÃO “PROPTER REM”. APELAÇÃO PROVIDA. I – Caso em exame 1. A ação – Ação de cobrança de taxas condominiais, com a incidência dos encargos moratórios definidos em assembleia geral condominial. 2. Decisões anteriores – sentença julgou parcialmente procedente a pretensão da autora. II – Questões em discussão 3. As questões em discussão consistem em examinar, no apelo da ré (i) a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais cobradas. No apelo da autora (ii) os encargos de mora incidentes sobre o débito, índice de correção monetária, juros e multa. III – Razões de decidir 4. As despesas condominiais, compreendidas como obrigações “propter rem”, são de responsabilidade daquele que exercita sobre o bem imóvel um dos aspectos da propriedade, tais como a posse, o gozo ou a fruição. 5. Consolidada a propriedade na pessoa do credor fiduciário em razão do descumprimento contratual, não é cabível a condenação do antigo proprietário do imóvel no pagamento de taxas condominiais. IV – Dispositivo 6. Recursos conhecidos. Apelação da ré provida. Apelação da autora prejudicada. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 485, VI, do CPC, porque, em seu entendimento, deveria ter sido reconhecida a ilegitimidade passiva da recorrida com a consequente extinção do processo sem julgamento do mérito; b) artigos 9o e 10, ambos do CPC, sustentando que deveria ter sido determinada a citação da SPE para que pudesse exercer o contraditório e a ampla defesa, e que é vedada a prolação de decisão surpresa, afim de que seja assegurada a oportunidade das partes se manifestarem nos autos, sob pena de cerceamento de defesa; c) artigos 1.368-B, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e 27, § 8o, da Lei 9.514/1997, alegando a responsabilidade do devedor fiduciante até a efetiva imissão do credor fiduciário na posse do imóvel. Assevera que a recorrida somente se exoneraria das taxas associativas mediante a comprovação cumulativa de dois requisitos: (i) a efetiva imissão da credora fiduciária na posse do imóvel e (ii) a comunicação formal e inequívoca dessa circunstância à associação. Acrescenta estar incontroversa nos autos a anuência da recorrida ao pagamento das taxas associativas, conforme cláusula constante da escritura pública de compra e venda, documento que também comprova a pré-existência e regular constituição da Associação. Pede a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, bem como que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados SOFIA COSTA AGRELI, OAB/DF 62.819, BARBARA KAREN NEVES DE OLIVEIRA, OAB/SP 270.707, GUILHERME GOMES MESQUITA, OAB/DF 69.242, e BEATRIZ FERREIRA DIAS, OAB/DF 81.547. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Com relação à pretendida inversão dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento”. (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Ainda que superado o aludido óbice, não mereceria ser admitido o apelo especial no tocante ao indicado malferimento aos artigos 9o, 10 e 485, VI, todos do CPC, porquanto “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Da mesma forma, não mereceria ser admitido o apelo especial no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 1.368-B, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e 27, § 8o, da Lei 9.514/1997. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: As alegações da apelante-ré são verossímeis, conforme verifico do exame dos correios eletrônicos trocados com o serviço de atendimento ao cliente da incorporadora (id. 70478881) e da certidão de ônus do imóvel (id. 70478906), em especial das averbações de no 6, 7 e 8 nas quais consta a informação de cancelamento do registro de compra e venda, do cancelamento da alienação fiduciária em razão do inadimplemento da adquirente, e da consolidação do domínio do imóvel na pessoa do credor fiduciário, a SPE Alphaville Brasília Etapa II Empreendimentos Imobiliários (id. 70478906, págs. 3/4). O cancelamento do registro de compra e venda do imóvel e consolidação do seu domínio na pessoa do credor fiduciário restabeleceu a situação anterior, de forma sua propriedade plena é de Alphaville Brasília Etapa II Empreendimentos Imobiliários Ltda., e não da apelante-ré. O débito relativo à taxa condominial possui natureza “propter rem”. Assim, considerando que a propriedade do imóvel está consolidada para empreendedora Alphaville Brasília Etapa II Empreendimentos Imobiliários Ltda., e ainda, que a apelante-ré não fruiu ou usufruiu do imóvel durante o período em que estava registrado em seu nome, não possui responsabilidade pelo pagamento dos débitos referentes à taxa condominial. (ID 71837022). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra nos vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de publicação em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que já se encontram regularmente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017